Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700186-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S.S. AGRAVADO: H.S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por E.S.S., contra decisão proferida em ação de guarda do menor I.E.S.S. nascido em 30/3/2017 (Processo no 0711444-25.2021.8.07.0020), em que contende com N.C.V.. Conforme ID 144722301, a decisão agravada, adotando a manifestação ministerial de ID 137162452, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para fixar, em caráter provisório, a guarda compartilhada entre os genitores, sem alternância de lares, adotando-se o lar materno como referencial de moradia, e realizou a regulamentação de convivência paterna, nos seguintes termos: “1. Relatório Trata o ID 135137743 de pedido de tutela de urgência, em que a requerida, relatando dificuldade de trato e acordo com o pai de seu filho, principalmente no que tange aos atendimentos médicos necessários ao infante, bem como afirmando descumprimento da agenda semanal por parte do requerente e desídia dele em relação à saúde do próprio filho, pleiteia que, em caráter provisório, seja fixado como lar de referência o materno e o regime de convivência seja unilateral de genitora. Alternativamente, pleiteia o cumprimento integral do genitor quanto à agenda semanal da criança. O pedido veio instruído com os documentos de IDs 135141567, 135141568, 135141570, 135141591 e 135143258. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada pela requerida, a fim de que seja fixada a guarda provisória compartilhada com lar de referência materno e visitação provisória sem alternância de lares, com a advertência para o genitor de que deverá cumprir com a agenda do menor, levando-o nos acompanhamentos devidos (médico, psicólogo, fonoaudiólogo), sob pena de suspensão das visitas (ID 137162452). O requerente, por sua vez, refutou os fatos trazidos pela parte ré e pugnou pelo indeferimento da tutela pretendida (ID 138987698). Por meio da petição de ID 144586053, a requerida reiterou o pedido de tutela de urgência. 2. Tutela Provisória de Urgência Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). No caso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, pois os elementos existentes indicam que a alternância de lar, da forma exercida, tem se mostrado prejudicial, resultando maior litígio dos genitores, o que invariavelmente afeta o infante. Como bem exposto pelo Ministério Público, “a parte requerida justamente apresenta nesse momento processual os primeiros sinais de inadequação do ajuste feito entre os genitores, as dificuldades apontadas registram a incapacidade das partes de manter uma rotina consolidada para o filho em comum, sendo que a persistência nessa alternância pode gerar instabilidade emocional na criança e acarretar prejuízos no seu desempenho escolar, principalmente quando ingressar na fase de alfabetização”. Embora se faça necessário estudo psicossocial para melhor aferição de todos os contornos da situação, os documentos existentes já assinalam dificuldades na alternância de lares. Essa situação, somada a elementos que mostram alguma resistência do requerente em cumprir a agenda de saúde do filho (ID 135143258, fls. 04/07, 09, 11, 16/18), indicam ser adequada a fixação provisória da guarda compartilhada com lar de referência materno e a regulamentação provisória das visitas paternas. Diante do exposto, adotando a manifestação ministerial de ID 137162452, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para fixar, em caráter PROVISÓRIO, a GUARDA COMPARTILHADA entre os genitores, sem alternância de lares, adotando-se o lar materno como referencial de moradia, e com regulamentação de convivência paterna, nos termos abaixo: a) o genitor ficará com o filho em finais de semanas alternados, devendo buscar a criança na escola na sexta-feira, após a aula, e entregá-la na segunda-feira, diretamente na instituição de ensino, até 15 minutos antes do início das atividades escolares, iniciando-se no fim de semana do dia 16/12/2022; b) em caso de feriado na sexta ou na segunda-feira, e coincidindo este com o final de semana de visita, este dia de feriado será incorporado ao final de semana de visita, devendo o infante ser buscado na escola na quinta, em caso de feriado na sexta, ou ser devolvido na terça, na situação de feriado na segunda, obedecendo-se as instruções acima sobre horário/período; c) a criança pernoitará toda quarta-feira na casa paterna, devendo ser buscado pelo genitor na escola e ser entregue no colégio no dia seguinte, iniciando-se em 14/12/2022, obedecendo-se as instruções sobre horário/período do item “a”; d) as férias escolares serão divididas igualitariamente para cada um dos genitores. Nos anos pares, o genitor terá o filho consigo durante a primeira metade das férias escolares do fim e do meio do período letivo, enquanto a genitora o terá consigo durante a segunda metade das férias escolares. Nos anos ímpares, esta ordem será invertida; e) nos festejos de final de ano, nos anos pares, a criança passará o natal em companhia do pai e o ano novo em companhia da mãe, compreendendo os festejos natalinos das 9h00min do dia 24 de dezembro às 18h00min do dia 25 de dezembro e o ano novo das 9h00min do dia 31 de dezembro às 18h00min do dia 1o de janeiro do ano seguinte, invertendo-se esta ordem nos anos ímpares; f) no dia dos pais, independentemente de ser final de semana de visitas, a criança ficará com o pai; e, no dia das mães, independentemente de ser final de semana de visitas, ficará com a mãe; g) no aniversário do pai, independente de ser dia de visita, o infante ficará com o genitor; e, no aniversário da mãe, mesmo se for dia de visita, a criança ficará com a genitora h) em caso de consulta, exame ou tratamento médico marcado para o dia que a criança estiver com o pai, este deverá levar a criança aos acompanhamentos devidos, sob pena de suspensão de visitas. Com exceção da psicoterapia, já ocorrida aos sábados, pelo que consta, a genitora deve evitar marcações médicas aos finais de semana. 3. Saneamento Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. No caso, a realização de estudo psicossocial se mostra imprescindível para oferecer informações técnicas para auxiliar melhor decisão sobre a definição da guarda da criança e a regulamentação de visitas. Considerando a grande demanda do NERAF/TJDFT, com fila de espera média de mais de 6 meses, bem como o fato de que a parte autora não faz jus aos benefícios da justiça gratuita para dispensa do pagamento dos honorários do perito, determino realização do estudo psicossocial por profissional particular, a ser custeado pelo autor. Nomeio a perita Dra. Marilia Lobão Ribeiro, especialista em Psicologia, conveniada ao Tribunal, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Anote-se. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo/relatório psicossocial, contados do depósito do valor dos honorários, devendo-se observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se a perita a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intime-se a profissional, cientificando-a da nomeação, para formular sua proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se os requerentes para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Faculto às partes a formulação de quesitos, nos termos do art. 465, § 1o e incisos, do CPC, a contar da publicação desta decisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após a apresentação de quesitos das partes, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar quesitos complementares. Com a apresentação do estudo, vistas às partes e ao Ministério Público. Indefiro os demais pedidos de prova formulados pela ré (ID 124833326), pois não restou demonstrada sua necessidade e relevância para o deslinde da controvérsia. Intimem-se. Cumpra-se.” Em seu agravo de instrumento, o genitor pede o deferimento da tutela recursal, para reverter o lar de referência para o paterno, provisoriamente, com regulamentação de visita padrão para a genitora. Caso não se entenda pela reversão do lar de referência do menor, que as visitas sejam livres e que o genitor possa ligar para o menor ao menos duas vezes ao dia sem limite de tempo. Subsidiariamente, caso não defira a visita livre, que o genitor, além dos finais de semana alternados, possa pegar o menor dois dias (quarta-feira e quinta-feira) na semana que não for pegar o menor final de semana para que este durma em sua residência e possa ampliar sua convivência com o menor, e ligar todos os dias ao menos duas vezes por dia para saber como o menor está e sua rotina, uma vez que já está sendo bastante prejudicada pela inflexibilidade da genitora. Afirma que as partes se separaram em março de 2021 e desde essa data o genitor exercia todos os cuidados diários do menor, a mãe alguns dias da semana o buscava para que dormisse com a agravada. Mas os cuidados eram exercidos pelo agravante. O genitor tinha uma rotina excelente com o menor, onde este tinha horário definido de almoço, soneca, dever de casa com o pai, lazer e dormir, com finais de semana para lazer com os amigos do condomínio. Alega que o agravante sempre pagou a pensão no valor médio de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e, atualmente, vem pagando R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), valor esse bem superior aos gastos mensais com o filho, que já passava a semana toda em sua residência, mas o agravante nunca se negou pagar nada para o filho e a agravada nunca reclamou do tempo que o agravante passava com a criança, pois sempre recebeu o valor da pensão. Argumenta que após a abertura do processo de guarda, para que o lar de referência se tornasse o do genitor, ora agravante, definitivamente, a genitora, ora agravada, quis alegar que queria a criança em sua casa novamente, impedindo assim que o pai exercesse seu papel de genitor, anteriormente exercido. Pois o fato de deixar de receber a pensão é o único motivo que levou a agravada a requerer que a criança parasse de ficar com o pai no decorrer da semana e o afastasse mais de conseguir a guarda que ele já exercia. Desde a separação das partes a criança passou a maior parte de seu tempo na presença do genitor, esse afastamento brusco causou um impacto muito grande para a criança, que sente muita saudade da figura paterna e começou a apresentar mudanças no seu comportamento desde que foi residir com a genitora. Argumenta que a guarda compartilhada não está sendo exercida por parte da genitora, uma vez que o genitor manifestou a insatisfação na forma de abordagem da atual psicóloga do menor e requereu mudança de psicóloga e a genitora se negou a procurar outra profissional. O genitor nunca foi contra as demais consultas do menor, como pediatra, dentista e fonoaudiólogo, as conversas foram manipuladas pela genitora na intenção de distorcer o que o genitor falou. Sustenta que a genitora monopoliza as consultas do menor, sendo a única a levá-lo, sem informar ao genitor sobre as mesmas. Aduz que este fato que se comprova em relação a vacinas também, o genitor várias vezes pediu o cartão de vacina para vacinar o menor e a genitora sempre relata que não o encontrou o cartão de vacina, evitando que o genitor o leve para vacinar, e depois ela mesma o leva, pois quer ser a única responsável por isso sem dividir com o genitor, para posteriormente alegar que o genitor que é ausente e não se interessa sobre a saúde do menor, o que é uma mentira. Argumenta que a psicóloga não é imparcial, tomando partido da mãe, pois sempre nas consultas que ela realiza com o pai, ela concorda com o pai em vários pontos negativos da educação da mãe com o filho e não coloca nada no relatório, e na hora de emitir os relatórios ela sempre coloca os pontos negativos do pai que a mãe relata. Assevera que a genitora tentava evitar ao máximo a comunicação do pai com o filho quando estava na casa da mesma, o genitor deu um celular para o menor e a genitora por meses confiscou esse celular é não o devolveu, tendo que a Advogada do genitor entrar em contato com o advogado da genitora para que ocorresse essa devolução, e depois proibiu que o menor levasse o celular para a casa da genitora, para que o genitor dependesse da autorização e boa vontade da genitora para conseguir contato com seu filho. Argumenta que há alienação parental e que a decisão deve ser revista. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo (ID 43428164 e 43428165). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este não é o caso dos autos. No dia 26/7/2021, o genitor ajuizou a ação de origem (0724002-17.2020.8.07.0003), pugnando pelo deferimento da tutela provisória de urgência para que fixe a guarda compartilhada do menor com o lar paterno como de referência, até o provimento de mérito da presente ação, com o estabelecimento do regime de visitação provisório (ID 98559543). No caso dos autos, não há motivos para modificar a decisão agravada, porquanto não há plausibilidade suficiente na tese do agravante para a concessão da tutela de urgência formulada no recurso. Nesse contexto, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que regulamentou o regime de convivência provisório, no intuito de estabelecer o contato entre pai e filho de forma gradativa, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada. Ademais, o princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos. O Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça Liliane Guimarães Cardoso, entendeu que (ID 137162452): “Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerida pugnando pela fixação provisória do lar de referência materno e visitas paternas assistidas, ou alternativamente, a determinação para que o genitor cumpra a agenda semanal sugerida na inicial. Segundo narrado os genitores vêm encontrando dificuldades para entrar em consenso quanto a rotina do menor, sendo que a parte autora não tem levado a criança nos atendimentos médicos agendados e não entrega nas datas acordadas. Destaca a requerida que esses fatos prejudicam o andamento dos tratamentos que o menor realiza, o que inclusive já ensejou o registro de ocorrência por desídia do autor quanto aos cuidados com o filho. Observa-se que desde o início do feito as partes têm implementado uma alternância de lares, sendo certo que o nosso ordenamento jurídico não prevê a figura da guarda alternada, havendo inclusive julgados que reconhecem os prejuízos para o desenvolvimento sadio da criança por ausência de um efetivo lar de referência. A parte requerida justamente apresenta nesse momento processual os primeiros sinais de inadequação do ajuste feito entre os genitores, as dificuldades apontadas registram a incapacidade das partes de manter uma rotina consolidada para o filho em comum, sendo que a persistência nessa alternância pode gerar instabilidade emocional na criança e acarretar prejuízos no seu desempenho escolar, principalmente quando ingressar na fase de alfabetização. Nesses termos, é possível verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de uma tutela de urgência. Isso porque, em que pese o estudo psicossocial ainda não ter sido realizado a parte requerida já aponta dificuldades na alternância de lares, devendo ser preservada a integridade do menor que não pode sofrer prejuízos com a inconstância de seus genitores, mostrando-se adequada a fixação provisória da guarda compartilhada com lar de referência materno. Por outro lado, os elementos trazidos não evidenciam risco para o menor no contato com o seu genitor não havendo fundamento para o deferimento de visitas assistidas, modalidade excepcional e aplicável apenas em casos extremos. Para tanto, mostra-se mais adequado ao caso a regulamentação provisória das visitas para permitir que a criança formalize uma rotina determinada que garanta a continuidade de seus acompanhamentos médicos, devendo, portanto, seguir o padrão da Vara com finais de semana alternados buscando na escola na sexta e devolvendo na segunda na escola, tendo o genitor apenas um pernoite durante a semana toda quarta pegando na escola e devolvendo na escola. Feriados e aniversário da criança alternados, dia das mães, dia dos pais e aniversário dos genitores com os respectivos agraciados. Férias escolares divididas ao meio e alternância entre Natal e Ano Novo. Com efeito, nas ações de guarda todos os esforços são empreendidos para resguardar o melhor interesse da criança e não dos seus genitores, considerando a sua peculiar condição de ser humano em desenvolvimento. Por conseguinte, entende-se que a alternância não tem se mostrado favorável ao superior interesse do menor, sendo que o ajuste informal dos genitores só tem gerado conflitos e divergências. Diante disso, entende-se que restam configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de que, seja definida a guarda provisória compartilhada com lar de referência materno e a regulamentação de visitas nos termos apontados nessa manifestação. Ante o exposto, oficia o Ministério Público pelo deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada pela requerida, a fim de que seja fixada a guarda provisória compartilhada com lar de referência materno e visitação provisória sem alternância de lares, nos termos acima declinados com a advertência para o genitor de que deverá cumprir com a agenda do menor levando nos acompanhamentos devidos (médico, psicólogo, fonoaudiólogo), sob pena de suspensão das visitas.” Nessa linha, confira-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA OU FIXAÇÃO NA MODALIDADE COMPARTILHADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao deferir a tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravada, consistente na guarda provisória unilateral dos filhos, com fixação de regime provisório de visitas ao genitor. 3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória. 4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020) Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator